Tribunal: TJMT
Processo: 1012150-84.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012150-84.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CONSTRUTORA SAO JOSE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 07.785.320/0001-43 (APELANTE), ISAC NEWTON EDUARDO BALEEIRO - CPF: 306.455.258-98 (ADVOGADO), CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 15.423.664/0001-30 (APELANTE), EDUARDO DE AZEREDO NETO - CPF: 156.551.607-90 (ADVOGADO), JOEL FERREIRA VAZ FILHO - CPF: 256.350.438-44 (ADVOGADO), GOMES VIEIRA SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME - CNPJ: 18.022.745/0001-17 (APELADO), RAFAEL FURLAN ZANDONADI - CPF: 403.316.468-54 (ADVOGADO), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), CONSTRUTORA SAO JOSE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 07.785.320/0001-43 (APELADO), ISAC NEWTON EDUARDO BALEEIRO - CPF: 306.455.258-98 (ADVOGADO), CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 15.423.664/0001-30 (APELADO), JOEL FERREIRA VAZ FILHO - CPF: 256.350.438-44 (ADVOGADO), GOMES VIEIRA SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME - CNPJ: 18.022.745/0001-17 (APELANTE), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), RAFAEL FURLAN ZANDONADI - CPF: 403.316.468-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE CONSTRUTORA SAO JOSE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA PROVIDO EM PARTE E O DE CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSOS DE
APELAÇÃO CÍVE
IS
. AÇÃO DE COBRANÇA.
PARCIALMENTE PROCEDENTE.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSTRUÇÃO CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CONTRATANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SALDO REMANESCENTE. SERVIÇOS EXTRAS SEM FORMALIZAÇÃO ESCRITA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 619, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA DA APARÊNCIA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. REVOGAÇÃO.
RECURSO DO CUIABÁ PLAZA DESPROVIDO. RECURSO DA CONSTRUTORA SÃO JOSÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Apelações cíveis interpostas por CUIABÁ PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e CONSTRUTORA SÃO JOSÉ DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos em ação de cobrança c/c indenização, condenando as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 398.403,64 referente ao saldo remanescente do Contrato nº 203/18 e R$ 191.008,50 relativos a serviços avulsos prestados.

II. Questão em discussão

2
.
3. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se CUIABÁ PLAZA SHOPPING possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda; (
ii
) analisar se procede a revogação da justiça gratuita concedida à autora; (
iii
) examinar se os documentos juntados pela autora em sede de réplica são intempestivos; (
iv
) verificar a existência de débito remanescente do Contrato nº 203/18; e (v) analisar a exigibilidade dos serviços avulsos executados sem formalização de aditivo contratual escrito.

III. Razões de decidir

3
. A análise detida do Contrato de Prestação de Serviços nº 203/18 revela que CUIABÁ PLAZA SHOPPING não figura como mera anuente ou interessada, mas como SEGUNDA CONTRATANTE, ao lado da CONSTRUTORA SÃO JOSÉ, denominada PRIMEIRA CONTRATANTE, estabelecendo obrigações diretas perante a autora, afastando caracterização de subempreitada.

4
. Diversas cláusulas contratuais reforçam a responsabilidade direta do CUIABÁ PLAZA SHOPPING pelos pagamentos devidos à autora, prevendo expressamente que a SEGUNDA CONTRATANTE poderá abater valores despendidos de futuros pagamentos devidos à CONTRATADA, efetuar qualquer pagamento de débitos devidos em razão de condenação ou acordo judicial, e que todas as faturas somente deverão ser emitidas após aprovação da SEGUNDA CONTRATANTE.

5
. A relação interna entre as requeridas, regida por contrato de empreitada global, não pode ser oposta à autora, que legitimamente confiou no instrumento contratual que celebrou, no qual CUIABÁ PLAZA figura como contratante, aplicando-se o princípio da proteção ao terceiro de boa-fé.

6.
A concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica constitui medida excepcional que exige comprovação robusta da hipossuficiência financeira, não se sustentando quando demonstrado recebimento de valores elevados, emissão de múltiplas notas fiscais e execução simultânea de diversos contratos no período próximo aos fatos geradores da demanda.

7
. A juntada de documentos em réplica para contrapor alegação de quitação integral apresentada na defesa encontra amparo no artigo 435 do Código de Processo Civil, que autoriza expressamente a juntada de documentos novos quando destinados a contrapor os produzidos nos autos, não constituindo documentos essenciais à propositura da ação.

8
. O ônus de provar o pagamento incumbe ao devedor, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil
e artigo 320 do Código Civil, não se desincumbindo desse ônus a parte que apresenta comprovantes de transferência sem demonstrar vinculação específica de cada pagamento ao contrato objeto da lide.

9
. A prorrogação de contrato de prestação de serviços, embora não formalizada por aditivo escrito, encontra respaldo na prova documental e testemunhal quando demonstrada a continuidade da prestação dos serviços além do prazo inicial, com assinatura de medições pelo preposto da contratante.

10
. A aplicação do artigo 619, parágrafo único, do Código Civil exige a presença cumulativa de três requisitos: ausência de autorização escrita, presença constante à obra por continuadas visitas e ausência de protesto contra a execução dos serviços adicionais, constituindo norma de ordem pública destinada a evitar enriquecimento sem causa.

11
. A prova oral que confirma a execução de serviços extras após solicitação da engenharia responsável pela obra, corroborada pela ausência de documento contemporâneo aos fatos que demonstre oposição à realização dos trabalhos, configura aceitação tácita que dispensa a formalização escrita de aditivo contratual.

12
. A Teoria da Aparência protege o prestador de serviços que atua no canteiro de obras e recebe ordens de preposto da contratante que fiscaliza, orienta e solicita a execução de tarefas urgentes, representando a própria vontade da contratante perante terceiros de boa-fé.

13
. A cláusula contratual que exige formalização escrita de aditivos não prevalece sobre norma legal protetiva quando
demonstrado que a contratante, presente à obra por continuadas visitas, não podia ignorar a execução dos serviços adicionais e nunca protestou contra sua realização.

14
. A responsabilidade solidária decorre da própria estrutura contratual que qualifica expressamente ambas as partes como contratantes, estabelecendo obrigações de pagamento para ambas, encontrando fundamento também no artigo 942 do Código Civil, que estabelece responsabilidade solidária quando a ofensa tiver mais de um autor.

IV. Dispositivo e tese

15
.
16. Recurso interposto por CUIABÁ PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA desprovido. Recurso interposto por CONSTRUTORA SÃO JOSÉ DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A qualificação expressa como contratante em contrato de prestação de serviços estabelece responsabilidade direta e solidária pelo pagamento dos serviços prestados, não podendo a relação interna entre contratantes ser oposta ao terceiro de boa-fé que legitimamente confiou no instrumento contratual celebrado. 2. A concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica constitui medida excepcional que exige comprovação robusta da hipossuficiência financeira, não se sustentando quando demonstrado recebimento de valores elevados, emissão de múltiplas notas fiscais e execução simultânea de diversos contratos no período próximo aos fatos geradores da demanda. 3. A aplicação do artigo 619, parágrafo único, do Código Civil dispensa autorização escrita
para pagamento de acréscimos quando o contratante, presente à obra por continuadas visitas, não podia ignorar a execução dos serviços adicionais e nunca protestou, constituindo norma de ordem pública destinada a evitar enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 265, 320, 619, parágrafo único, e 942; CPC/15,
arts
. 370, 373, II, e 435.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 481 do STJ. STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2082623 SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 26/09/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
CUIABÁ PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e CONSTRUTORA SÃO JOSÉ DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
na ação de cobrança c/c indenização ajuizada por
GOMES VIEIRA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 398.403,64 referente ao saldo remanescente do Contrato nº 203/18 e R$ 191.008,50 relativos a serviços avulsos prestados, com incidência de juros de mora pela aplicação da SELIC e correção monetária pelo IPCA, ambos a contar do vencimento, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação
(id
341736420
)
.

E
m suas razões recursais,
CUIABÁ PLAZA SHOPPING
argui
,
preliminarmente
,
sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que figura como mera dona da obra, sem vínculo contratual direto com subempreiteira, sendo que CONSTRUTORA SÃO JOSÉ se responsabilizou integralmente pela conclusão dos trabalhos e por remunerar eventuais parceiros que optasse por subcontratar para execução dos serviços, sem qualquer custo adicional para o Shopping, visto que preço contratado dizia respeito à execução da obra como um todo
(Preço Global da Empreitada)
. Invoca cláusulas 4.1.1 e 6.3.5 do contrato de empreitada celebrado entre CUIABÁ PLAZA e CONSTRUTORA SÃO JOSÉ, que atribuem responsabilidade exclusiva à empreiteira pelos pagamentos a subcontratados.

No mérito, sustenta que não tinha conhecimento e nem aprovou contratação de qualquer serviço junto à GOMES VIEIRA, tampouco participou de quaisquer negociações relativas ao contrato de subempreitada celebrado exclusivamente entre CONSTRUTORA SÃO JOSÉ e autora. Alega que CONSTRUTORA SÃO JOSÉ, na qualidade de empreiteira, ficou integralmente responsável pela conclusão dos trabalhos e por remunerar eventuais parceiros que optasse por subcontratar, sem qualquer custo adicional para CUIABÁ PLAZA, uma vez que preço contratado dizia respeito à execução da obra de construção como um todo, nos termos do art. 619 do CC.

Afirma que sentença foi omissa ao deixar de analisar e confrontar cláusulas contratuais específicas que, expressamente, atribuíam responsabilidade pelos subcontratos unicamente à CONSTRUTORA SÃO JOSÉ, mesmo figurando CUIABÁ PLAZA como contratante. Sustenta que não houve comprovação dos serviços avulsos, classificando orçamentos e medições como documentos unilaterais sem valor probatório, e que mestre de obras não possuía poderes de representação para vincular Shopping.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer sua ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente, para julgar improcedente demanda em relação ao CUIABÁ PLAZA.

Contrarrazões apresentadas pela autora pelo desprovimento d
o
recurso
(id

341736431
).

Por sua vez, a
CONSTRUTORA SÃO JOSÉ, em suas razões recursais, argui preliminarmente revogação da justiça gratuita concedida à autora, ao argumento de que ausente comprovação de hipossuficiência, especialmente considerando que autora recebeu da recorrente valores que totalizam R$ 1.217.844,10 entre abril e novembro de 2018, emitiu vinte e duas notas fiscais no período e contratou escritório de advocacia estruturado para patrocinar causa.

Argui também intempestividade dos documentos juntados pela autora em sede de réplica, alegando violação aos
arts
. 434 e 435 do CPC/15, pois documentos essenciais deveriam acompanhar inicial, operando-se preclusão. Sustenta ainda cerceamento de defesa, alegando ausência de entrega da tutela jurisdicional efetiva.

No mérito, defende inexistência de débito remanescente do contrato, afirmando ter comprovado pagamentos que totalizam R$ 1.217.844,10, sendo que autora não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo de seu direito quanto ao saldo remanescente, nos termos do art. 373, I, do CPC/15.

Quanto aos serviços avulsos, sustenta ilegalidade da cobrança por ausência de formalização escrita, invocando cláusula 1.1, parágrafo primeiro, do Contrato nº 203/18, que exige aprovação expressa das contratantes, formalizada por aditivo, para execução de serviços que extrapolem escopo contratual. Alega que art. 421-A do CC prestigia autonomia privada em contratos empresariais, devendo cláusula expressa que exige forma escrita prevalecer sobre regra supletiva do art. 619, parágrafo único, do CC.

Afirma que prova oral confirmou inexistência de alçada do mestre de obras para autorizar serviços e obrigatoriedade da formalização dos
aditivos, sendo que procedimento rígido de contratação, com concorrência entre empresas e aprovação da gerenciadora e dona da obra, afasta possibilidade de validação verbal.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para revogar justiça gratuita, afastar valoração dos documentos intempestivos, reconhecer inexistência de débito e julgar improcedente demanda.

Contrarrazões apresentadas pela
AUTORA
pelo desprovimento d
o
recurso
(id

341736432
).

Contrarrazões apresentadas
por
CUIABÁ PLAZA SHOPPING
pelo desprovimento d
o
recurso
(id

352854860
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026